Tribunal: STF
Processo: SL 1819
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

Ementa: Direito Processual. Suspensão de liminar. Trânsito em julgado da decisão proferida na ação de origem. Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de acórdão que declarou: (i) a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, de dispositivo que criou o cargo em comissão de “Ouvidor Municipal”; (ii) a inconstitucionalidade de dispositivos que instituíram cargos em comissão de Diretor, Chefe, Assessor, Coordenador e Ordenador de despesa em diversos órgãos; e (iii) estabeleceu prazo de 120 dias, a contar de 01.01.2025, para que a decisão produza efeitos.
2.	Fato relevante. O acórdão impugnado transitou em julgado na origem.
II.	Questão em discussão
3.	Possibilidade de conhecimento da medida de contracautela.
III.	Razões de decidir
4.	O pedido de suspensão se torna inviável após o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na demanda de origem. “[A] invalidação da autoridade da coisa julgada não se inclui na esfera de abrangência jurídica e no âmbito de destinação processual desse meio extraordinário” (SS 940, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 05.05.1998).
IV.	Dispositivo
5.	Pedido a que se nega seguimento.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 9º; Lei nº 8.038/1990, art. 25, § 3º; RISTF, art. 297, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: SS 940 (1998), Rel. Min. Presidente; SS 4.382 AgR (2011), Rel. Min. Cezar Peluso; SS 817 AgR (1995), Rel. Min. Sepúlveda Pertence.
 
    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar, com requerimento de medida cautelar, formulado pelo Município de Estância Balneária de Caraguatatuba para impugnar acórdão que declarou: (i) a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, de dispositivo que criou o cargo de “Ouvidor Municipal”; e (ii) a inconstitucionalidade de dispositivos que instituíram os cargos em comissão de Diretor, Chefe,  Assessor, Coordenador e Ordenador de despesa em diversos órgãos de sua estrutura administrativa. 

    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar a instituição de cargos em comissão pela Lei nº 2.419/2018 do Município de Estância Balneária de Caraguatatuba. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou parcialmente procedente o pedido,  para declarar a inconstitucionalidade de todos os dispositivos e expressões impugnados, à exceção do referente ao cargo em comissão de “Controlador Interno”. Em razão das limitações impostas pelo período eleitoral, conferiu-se eficácia prospectiva ao julgado, para que produzisse efeitos no prazo de 120 dias, a contar de 1º de janeiro de 2025. Confira-se o dispositivo do voto condutor do acórdão:

Ante o exposto, rejeitada a matéria preliminar e estabelecida a modulação nos termos do parágrafo acima, proponho seja esta ação julgada procedente em parte para ver declarada a inconstitucionalidade: a) dos arts. 6°, 7°, 8°, 14 e 15, da Lei n° 2.419, de 18 de junho de 2018, do Município de Caraguatatuba; b) das expressões “Ordenador de Despesas”, “Diretor de Departamento de Logística Operacional”, “Chefe da Área de Demandas Externas”, “Chefe da Área de Demandas Internas”, “Chefe de Acompanhamento e Controle”, “Diretor do Departamento de Relações Públicas”, “Chefe da Área de Processo Comunicacional e Mídias”, “Chefe da Área de Logística em Relações Públicas”, “Chefe da Área de Demandas de Interesse Público”, “Chefe da Área de Políticas à Infância e Juventude”, todos do Gabinete do Prefeito; das expressões “Assessor de Apoio Operacional”, “Diretor do Departamento de Publicidade e Divulgação Institucional”, Chefe da Área de Planejamento de Mídia”, “Chefe da Área de Planejamento e Produção”, “Diretor do Departamento de Jornalismo e Imagem”, “Chefe da Área de Redação e Fotografia”, “Chefe da Área de Mídias Digitais e Novas Mídias”, “Chefe da Área de Protocolo e Cerimonial”, da Secretaria de Comunicação Social; das expressões “Assessor de Apoio Operacional”, “Diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor”, “Chefe da Área de Atendimento ao Consumidor” e “Chefe da Área de Fiscalização”, da Secretaria de Assuntos Jurídicos; das expressões “Diretor do Departamento de Assuntos Institucionais” e “Diretor do Departamento de Assuntos Comunitários”, da Secretaria Municipal de Governo; das expressões “Assessor de Apoio Operacional”, “Diretor do Departamento de Estatísticas e Informação”, “Diretor do Departamento de Convênios e Captação de Recursos” e “Diretor do Departamento de Projetos e Inovação”, da Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento; das expressões “Assessor de Apoio Operacional”, “Diretor do Departamento de Recurso Humanos”, “Chefe da Área de Cadastros e Registros”, “Chefe da Área de Escola de Governo”, “Chefe da Área de Folha de Pagamento”, “Diretor do Departamento de Medicina e Segurança do Trabalho”, “Chefe da Área de Medicina Ocupacional”, “Chefe da Área de Segurança no Trabalho”, “Diretor do Departamento de Material e Patrimônio”, “Chefe da Área de Licitações”, “Chefe da Área de Contratos e Atas de Registro de Preços”, “Chefe da Área de Compras”, “Chefe da Área de Almoxarifado”, “Chefe da Área de Patrimônio”, “Diretor do Departamento de Serviços Auxiliares e Logística Operacional”, “Chefe da Área de Serviços Gerais e Logística”, “Chefe da Área de Vigilância Patrimonial e Equipamentos”, “Diretor do Departamento de Arquivo Público Municipal” e “Diretor do Departamento Ético Disciplinar”, da Secretaria Municipal de Administração; das expressões “Diretor do Departamento Financeiro”, “Chefe da Área de Contabilidade”, “Chefe da Área de Tesouraria”, “Diretor do Departamento de Receita”, “Chefe da Área de Dívida Ativa”, “Chefe da Área de Tributos Diversos”, “Chefe da Área de Tributos Imobiliários”, “Diretor do Departamento de Fiscalização”, “Chefe da Área de Fiscalização Tributária” e “Chefe da Área de Arrecadação e Transferências”, da Secretaria Municipal da Fazenda; das expressões “Diretor do Departamento de Engenharia”, “Chefe da Área de Estudos e Projetos”, “Chefe da Área de Orçamento e Custos”, “Chefe da Área de Iluminação Pública”, “Diretor do Departamento de Obras”, “Chefe da Área de Construções e Fiscalização” e “Chefe da Área de Pavimentação”, da Secretaria Municipal de Obras; das expressões “Diretor do Departamento de Urbanismo”, “Chefe da Área de Análise e Aprovação de Projetos”, “Chefe da Área de Fiscalização de Alvarás”, “Chefe da Área de Desenvolvimento de Projetos”, “Chefe da Área de Espaços Públicos”, “Diretor do Departamento de Fiscalização de Áreas e Obras Particulares”, “Chefe da Área de Loteamento e Obras Particulares”, “Chefe da Área de Posturas e Fiscalização” e “Diretor do Departamento de Otimização de Processos”, da Secretaria Municipal de Urbanismo; das expressões “Diretor do Departamento de Programas Habitacionais”, “Chefe da Área de Planejamento Habitacional”, “Chefe da Área de Gerenciamento dos Programas Habitacionais”, “Diretor do Departamento de Regularização Fundiária”, “Chefe da Área de Análise Documental” e “Chefe da Área de Trabalho de Campo”, da Secretaria Municipal de Habitação; das expressões “Assessor de Apoio Operacional”, “Diretor do Departamento de Meio Ambiente, Saneamento e Educação Ambiental”, “Chefe da Área de Saneamento Ambiental”, “Chefe da Área de Meio Ambiente e Educação Ambiental”, “Diretor do Departamento de Agricultura e Pesca”, “Chefe da Área de Pesca”, “Chefe da Área de Agricultura”, “Diretor do Departamento de Licenciamento, Monitoramento e Fiscalização”, “Chefe da Área de Licenciamento Ambiental” e “Chefe da Área de Monitoramento e Fiscalização Ambiental”, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca; das expressões “Diretor do Departamento Administrativo”, “Chefe da Área Administrativa”, “Chefe da Área de Processos, Recursos, Protocolo e Atendimento”, “Diretor do Departamento de Mobilidade Urbana”, “Chefe da Área de Engenharia e Sinalização Viária”, “Chefe da Área de Transporte e Trânsito”, “Diretor do Departamento de Proteção ao Cidadão”, “Chefe da Área de Gerenciamento de Risco”, “ Chefe da Área de Proteção ao Cidadão” e “Diretor do Departamento de Informações e Inteligência”, da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão; das expressões “Assessor de Apoio Operacional”, “Coordenador Setorial”, “Diretor do Departamento de Limpeza Urbana”, “Chefe da Área de Tratamento e Destinação Final”, “Chefe da Área de Conservação e Limpeza”, “Chefe da Área de Parques e Jardins”, “Diretor do Departamento de Infraestrutura”, “Chefe da Área de Terraplanagem”, “Chefe da Área de Manutenção e Reparos”, “Diretor do Departamento de Transportes”, “Chefe da Área de Controle da Frota Municipal”, “Chefe da Área de Manutenção de Veículos Leves e Pesados”, “Diretor do Departamento de Logística Operacional”, “Diretor do Departamento de Serviços da Regional Centro”, “Diretor do Departamento de Serviços da Regional Norte”, “Diretor do Departamento de Serviços da Regional Sul I” e “Diretor do Departamento de Serviços da Regional Sul II”, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos; das expressões “Diretor do Departamento de Ensino”, “Chefe da Área de Educação Infantil e Ensino Fundamental”, “Chefe da Área da Informática Educativa”, “Chefe da Área da Educação Inclusiva”, “Diretor do Departamento de Alimentação Escolar”, “Chefe da Área de Nutrição e Agricultura Familiar”, “Chefe da Área de Fiscalização e Controle”, “Diretor do Departamento de Operação Escolar”, “Chefe da Área de Manutenção Escolar”, “Chefe da Área de Transporte Escolar”, “Chefe da Área de Demanda Escolar”, “Diretor do Departamento Administrativo e Financeiros”, “Chefe da Área de Fiscalização de Contas”, “Chefe da Área de Apoio a Compras”, “Chefe da Área de Controle de Estoque”, “Chefe da Área de Apoio ao Educando”, “Chefe da Área de Apoio ao Recursos Humanos”, “Diretor do Departamento de Projetos”, “Chefe da Área de Programas e Atividades” e “Chefe da Área de Eventos e Parcerias”, da Secretaria Municipal de Educação; das expressões “Assessor de Apoio Operacional”, “Diretor do Departamento de Esportes”, “Chefe da Área de Modalidades”, “Chefe da Área de Futebol”, “Chefe da Área de Educação e Rendimento”, “Diretor do Departamento de Eventos e Lazer”, “Chefe da Área de Manutenção”, “Chefe da Área de Lazer”, “Chefe da Área de Eventos Esportivos” e “diretor do Departamento de Esportes Adaptados”, da Secretaria Municipal de Esportes e Recreação; das expressões “Diretor do Departamento de Planejamento e Eventos”, “Chefe da Área de Planejamento e Projetos Turísticos”, “Chefe da Área de Divulgação e Eventos” e “Chefe da Área de Ações Turísticas Regionais”, da Secretaria Municipal de Turismo; das expressões “Assessor de Apoio Operacional”, “Diretor do Departamento do Sistema Único”, “Chefe da Área Financeira e de Orçamento”, “Chefe da Área de Vigilância Socioassistencial”, “Chefe da Área de Planejamento”, “Diretor do Departamento de Proteção Social Básica”, “Chefe da Área de Centros de Referência de Assistência Social CRAS”, “Chefe da Área de Serviços, Programas e Projetos”, “Diretor do Departamento Proteção Social Especial”, “Diretor do Departamento de Fomento às Ações Sociais e de Solidariedade”, “Chefe da Área de Acompanhamento de Convênios e Segurança Alimentar”, “Chefe da Área de Projetos Educacionais e Profissionalizantes”, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania; das expressões “Assessor de Apoio Operacional”, “Diretor do Departamento Administrativo”, “Chefe da Área de Apoio ao Compras”, “Chefe da Área de Apoio ao Transporte”, “Chefe da Área de Manutenção e Patrimônio”, “Chefe da Área de Apoio ao Recursos Humanos”, “Chefe da Área de Orçamentos e Finanças”, “Diretor do Departamento de Planejamento”, “Chefe da Área de Informação e Estatísticas”, “Chefe da Área de Programação, Monitoramento e Avaliação”, “Chefe da Área de Instrumentos de Controle e Logística”, “Chefe da Área de Projetos e Programas”, “Chefe da Área de Regulação em Saúde”, “Diretor do Departamento de Saúde Coletiva”, “Chefe da Área de Vigilância Epidemiológica”, “Chefe da Área de Vigilância Sanitária”, “Chefe da Área de Controle de Zoonoses”, “Diretor do Departamento de Assistência a Saúde”, “Chefe da Área de Atenção Primária”, “Chefe da Área de Controle de Especialidades”, “Chefe da Área de Programação Assistencial”, “Chefe da Área de Urgência e Emergência”, “Diretor do Departamento de Saúde Bucal”, “Chefe da Área de Odontologia de Atenção Primária”, “Chefe da Área de Especialidades Odontológicas”, “Diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica, Materiais e Correlatos”, “Chefe da Área de Insumos Farmacêuticos” e “Chefe da Área de Materiais e Correlatos”, da Secretaria Municipal de Saúde; das expressões “Diretor do Departamento de Políticas de Articulação e Atenção”, “Chefe da Área de Programas, Projetos e Comunicação”, “Chefe da Área de Articulação, Atenção e benefícios”, “Diretor do Departamento de Projetos de Acessibilidade”, “Chefe da Área de Atendimento e Orientação” e “Chefe da Área de Cadastro e Benefícios”, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência; das expressões “Assessor de Apoio Operacional”, “Diretor do Departamento de Segurança e Redes”, “Diretor do Departamento de Sistemas” e “Diretor do Departamento de Suporte Técnico”, da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação; todos do Anexo I da Lei n. 2.419, de 18 de junho de 2018, do Município de Caraguatatuba; c) sem redução de texto, da expressão “Ouvidor Municipal”, inserta no art. 20 e no anexo I da Lei n° 2.419, de 18 de junho de 2018, do Município de Caraguatatuba, fixando que o referido cargo deva ser ocupado por servidor público do quadro permanente.

    3. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. O Município requerente alega que a execução da decisão impugnada causará grave risco de lesão à ordem pública. Entende que a abrupta dispensa dos servidores por ela afetados pode gerar abalo à estabilidade institucional e administrativa e prejuízo à continuidade de serviços públicos essenciais. Acrescenta que, às vésperas do vencimento do prazo concedido pelo acórdão (em 30.04.2025), ainda não foi aprovada lei que corrija as inconstitucionalidades declaradas na ação direta. Informa que já encaminhou o respectivo projeto de lei à Câmara Municipal, mas que, mesmo tendo sido requerido o processamento em regime de urgência especial, não será possível a conclusão do processo legislativo dentro do prazo. Argumenta que, diante da “grandeza das modificações a serem realizadas”, o prazo de 120 dias se mostrou exíguo para a elaboração e aprovação do referido projeto de lei. Salienta que não houve inércia ou desídia por parte da administração municipal e que vem enfrentando fatores alheios à sua vontade e controle, referentes à tramitação interna do processo legislativo.

    4. Requer, ao final, a concessão de “efeito ativo ao presente pedido”, para que seja deferida a “prorrogação por mais 60 (sessenta) dias dos efeitos da modulação temporal fixada no acórdão”, “de modo a permitir a conclusão do processo legislativo municipal referente à nova estrutura administrativa”.

    5. É o relatório. Decido.

    6. De acordo com o art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992, “[a] suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal”. O art. 25, § 3º, da Lei nº 8.038/1990 e o art. 297, § 3º, do RISTF, que também delimitam a eficácia temporal das medidas de contracautela, contém previsões análogas. 

    7. Aplicando essa lógica ao caso em análise, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento do pedido. Isso porque, em consulta processual disponível no portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constata-se que o trânsito em julgado do acórdão impugnado foi certificado em 05.09.2024. Essa circunstância também foi assinalada em decisão que indeferiu pedido de prorrogação do prazo formulado na origem:

Cumprimento de sentença ajuizado pelo Prefeito do Município de Caraguatatuba requerendo prazo adicional de 180 dias para dar cumprimento ao acórdão de fls. 1.436/1.461. Com efeito, julgado o acórdão, com modulação de efeitos e transitado em julgado em 05/09/2024, nenhuma outra providência compete neste processo, cuja liturgia não comporta fase de cumprimento de sentença ou execução, ressalvada reclamação em face de atos posteriores praticados com base em lei julgada inconstitucional. Ainda que assim não fosse, o pedido de concessão de prazo suplementar para cumprimento do acórdão seria indeferido, pois, como regra geral, não cabe a esta Presidência modificar, por decisão monocrática, a modulação dos efeitos da ADI deliberada pelo Órgão colegiado deste Tribunal. Assim, indefiro a petição inicial, com fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil. Arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de estilo. Intimem-se.

    8. Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “a invalidação da autoridade da coisa julgada não se inclui na esfera de abrangência jurídica e no âmbito de destinação processual desse meio extraordinário, drástico e excepcional de neutralização dos efeitos derivados da concessão do provimento de índole mandamental” (SS 940, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 05.05.1998). Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:

“SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Ausência de interposição de recurso extraordinário. Trânsito em julgado da decisão sobre a questão constitucional. Pedido indeferido. Agravo regimental improvido. Ausência de interposição de recurso extraordinário implica trânsito em julgado da questão constitucional e, pois, inadmissibilidade de pedido de contracautela” (SS 4.382 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso Presidente, Tribunal Pleno, j. em 01.08.2011).

“Suspensão de segurança: inadmissibilidade quando transitada em julgado a decisão concessiva do mandado de segurança, ainda que para discutir se fato superveniente lhe teria prejudicado a exequibilidade” (SS 817 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Presidente, Tribunal Pleno, j. em 27.09.1995).



    9.  Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.

Publique-se. 

Brasília, 30 de abril de 2025.


Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente